Tribunal: TJPA
Processo: 0102310-17.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0102310-17.2015.8.14.0124

APELANTE: PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO FONSECA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0102310-17.2015.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE(S): PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA.

ADVOGADO: FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA (OAB/PA 8.201-A).

JULIANA DE ANDRADE LIMA CAVALCANTE (OAB/PA 13.894-B).

AGRAVADO(S): MARCO ANTÔNIO FONSECA SOARES.

ADVOGADO(S): LUÍS GUSTAVO TROVO GARCIA (OAB/PA N. 9.505).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR SÓCIO SEM PODERES DE GESTÃO. OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. DESPROVIMENTO.

1. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da irregularidade na representação processual da pessoa jurídica autora.

2. Questões discutidas: A questão controvertida consiste em verificar a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual da pessoa jurídica, quando concedida oportunidade prévia para saneamento do vício.

3. Razões de decidir: a) Nos termos do art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa indicação, por seus diretores; b) A procuração outorgada aos advogados foi subscrita por sócio que não detinha poderes de gestão conforme contrato social; c) Oportunizado prazo para regularização da representação processual, a parte autora não apresentou os atos constitutivos comprobatórios dos poderes de representação do subscritor da procuração; d) Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual da pessoa jurídica quando, oportunizada a correção do vício, a parte não comprova os poderes de representação do subscritor da procuração".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 75, VIII.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.845.712/PR, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0102310-17.2015.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA
.

AGRAVANTE(S):
PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA

ADVOGADO:
FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA (OAB/PA 8.201-A)

JULIANA DE ANDRADE LIMA CAVALCANTE (OAB/PA 13.894-B)

AGRAVADO(S):
MARCO ANTÔNIO FONSECA SOARES

ADVOGADO(S):
LUÍS GUSTAVO TROVO GARCIA (OAB/PA N. 9.505)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 11468076), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de
manter integralmente os termos da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, face irregularidade da representação processual.

Nas razões do interno (Ids. 17671792), a agravante alega, em síntese, que ainda possui personalidade jurídica, e que não houve dissolução e liquidação da sociedade empresária autora. Afirma que, embora conste a situação de inatividade perante a receita federal e à junta comercial, ainda ostenta a personalidade jurídica, conforme o art. 51 do CC, de modo que poderia plenamente demandar em juízo.

Sustenta que a incapacidade processual decorrente da irregularidade de representação constituía vício sanável, razão pela qual não caberia a extinção do processo sem resolução do mérito sem que se tenha oportunizado tal correção. Pleiteia a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito. Aduz ser indevida a condenação da agravante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em contrarrazões (Id. 12191071), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão monocrática.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR SÓCIO SEM PODERES DE GESTÃO. OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. DESPROVIMENTO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da irregularidade na representação processual da pessoa jurídica autora.

2.

Questões discutidas:
A questão controvertida consiste em verificar a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual da pessoa jurídica, quando concedida oportunidade prévia para saneamento do vício.

3.

Razões de decidir:
a) Nos termos do art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa indicação, por seus diretores; b) A procuração outorgada aos advogados foi subscrita por sócio que não detinha poderes de gestão conforme contrato social; c) Oportunizado prazo para regularização da representação processual, a parte autora não apresentou os atos constitutivos comprobatórios dos poderes de representação do subscritor da procuração; d) Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da jurisprudência do STJ.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

"É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual da pessoa jurídica quando, oportunizada a correção do vício, a parte não comprova os poderes de representação do subscritor da procuração".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 75, VIII.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.845.712/PR, STJ.

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

O recurso interposto se destina a reformar decisão monocrática que, chancelando

o entendimento da sentença proferida em primeiro grau
,
negou provimento ao apelo da agravante, tendo em vista que caracterizada a incapacidade processual da apelante, ora agravante, resultado da falta de regularidade da sua representação em juízo.

A agravante argumenta que ainda ostenta personalidade jurídica e que seria possível a concessão de oportunidade prévia para saneamento de eventuais vícios de representação processual da parte no curso do processo, de modo que não caberia a sentença terminativa.

Acerca destes aspectos, a decisão agravada registrou os seguintes fundamentos:

“[...]

Na exordial, a autora juntou instrumento de procuração ao causídico subscritor da ação (Id. 9435284, pág. 13), indicando que no mandato a pessoa jurídica se fazia representar exclusivamente pelo sócio DILSON ALENCAR MARINHO. Ainda na petição inicial juntou-se cópia da segunda alteração do contrato social da autora (Id. 9435284, pág. 14/18), que continha cláusula expressa no sentido de que a pessoa jurídica autora seria gerenciada pelos sócios PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO e MARIA ADELINA MARINHO DE OLIVEIRA SANTOS, os quais teriam poderes de direção da sociedade empresária.

Não obstante, consta no Id. 9435290, pág. 15, cópia de instrumento particular de procuração da Autora, datado de 10/8/2003, outorgando-se poderes de representação judicial da pessoa jurídica, subscrito conjuntamente por outros dois sócios: FÉLIX ALENCAR MARINHO DE OLIVEIRA e ENOE MARINHO E SILVA. Da mesma forma, verifico no Id. 9435285, pág. 1, outro mandato consubstanciado em procuração pública outorgado pela autora datado de 23/11/2004, porém, dessa vez a outorgante foi representada conjuntamente pelos sócios PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO e DILSON ALENCAR MARINHO.

Na contestação (Id. 9435307), o réu expressamente impugnou a representação processual da autora, suscitando irregularidade desta, já que o instrumento particular de mandato foi assinado apenas pelo sócio DILSON ALENCAR MARINHO, enquanto o contrato social apresentado não lhe conferia poderes de gestão da empresa, tampouco a representação da autora.

[...]

Verifico que a apelante tenta tangenciar a irregularidade da sua representação processual com vistas a possibilitar até mesmo a sucessão do polo ativo da ação a alguns dos integrantes da sociedade empresária que também figuram como herdeiros de outro sócio, o que, de certa forma, até repercutiu na relativa obscuridade da fundamentação da sentença.

Com efeito,
a presente ação foi originariamente proposta pela pessoa jurídica, que possui personalidade jurídica própria e distinta dos sócios que a integram
.
Ainda que se cogite que a existência da sociedade empresária tinha como finalidade apenas transferir indiretamente o patrimônio decorrente de sucessão legítima, não se afigura lícito admitir a confusão entre o patrimônio da empresa com o acervo da sucessão.

Na forma do art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos indicar ou, não havendo essa designação, por seus diretores.
Por isso, o juízo a quo, mesmo após o encerramento de instrução, conferiu prazo considerável para que a autora apresentasse cópia dos respectivos atos constitutivos, a fim de comprovar que o sócio DILSON ALENCAR MARINHO, subscritor único da procuração outorgada pela empresa ao advogado, tinha efetivos poderes de administração ou direção da pessoa jurídica demandante.

A propósito, tal necessidade surgiu exatamente pela constatação de vários outros instrumentos de procuração que foram juntados aos autos, os quais foram outorgados pela mesma pessoa jurídica, porém, representada por outros sócios. Desta forma, havia justificada dúvida sobre quem detinha poderes de representação da demandante, na forma estabelecida no contrato social da pessoa jurídica.

[...]

Conforme alegação da
própria Autora, enquanto pessoa jurídica, ainda possui personalidade jurídica própria, existindo fictamente, pois não foi extinta por dissolução societária – a despeito da baixa do CNPJ e inaptidão na junta comercial.
Logo,
deveria comprovar a efetiva regularidade da sua representação processual, o que não foi realizado na oportunidade deferida pelo juízo de primeiro grau, pois o sócio que assinou a procuração em nome da empresa não resta referido como representante legal desta.

[...]

Desta forma, porquanto não demonstrada a regularidade da representação da autora, com a apresentação dos atos constitutivos, deve ser mantida a sentença terminativa.

[...]”
grifei

Em termos objetivos, observa-se que a decisão agravada apontou expressamente que a sentença terminativa do juízo derivou mesmo da verificação da incapacidade processual da parte autora, face a irregularidade da representação processual.

Assinalou, além disso, que o juízo
a quo
conferiu oportunidade prévia à parte agravante para sanar o vício de representação, todavia, a parte autora não apresentou o competente ato constitutivo que conferia poderes de representação da pessoa jurídica ao Sr. DILSON ALENCAR MARINHO, sócio que havia subscrito a procuração aos advogados atuantes no processo.

Dessa forma, percebe-se que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito se afigura inteiramente legítima, porquanto, a parte autora, mesmo devidamente intimada, não efetuou a correção do vício de representação processual.

É exatamente nesse o sentido a jurisprudência atual do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 9º E 11 DA LINDB. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. 2. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOAS JURÍDICAS ESTRANGEIRAS.
MANDATÁRIO CONSTITUÍDO POR PROCURAÇÃO PÚBLICA CONFECCIONADA NO EXTERIOR. DESBUROCRATIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE MESMO VALOR ATRIBUÍDO ÀS PROCURAÇÕES NACIONAIS. 3.
NECESSIDADE DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DE OUTORGA DA PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXIGIBILIDADE. 4. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO CONFERIDA. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que em embargos de declaração, o que não ocorreu no caso em tela (Súmula n. 211 do STJ). 2
. Em regra, a representação processual de pessoa jurídica estrangeira é exercida por gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 12, VIII, do CPC/1973 e art. 75, X, do CPC/2015).
Contudo, inexistindo filial, agência ou sucursal, em território nacional, aplica-se a regra geral, a fim de ser a pessoa jurídica estrangeira representada "por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores" (art. 12, VI, CPC/1973 e art. 75, VIII, CPC/2015).
3. A ausência de exigência legal expressa para juntada dos atos constitutivos, não obsta a exigência judicial, quando imprescindível para demonstrar a regular condição de representante legal, especialmente quando suscitada dúvida razoável pela parte contrária.
4. A outorga de procuração pública perante oficial de notas em território nacional pressupõe, por força de lei, a comprovação da identidade, capacidade e legitimidade dos signatários para a prática do ato (art. 215, § 1º, do CC/2002). 5. O reconhecimento de fé pública aos documentos lavrados perante o notário e o registrador, conjugado à exigência prévia da comprovação da condição de representante legal, afastam a necessidade de nova comprovação perante o Poder Judiciário, salvo se contestada a própria validade do ato cartorário. 6. A Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros - Convenção da Apostila da Haia, internalizada por meio do Decreto n. 8.660/2016, desburocratizou as exigências para validade de documentos públicos oriundos de outros Estados signatários, substituindo a legalização pela apostila e impondo à Justiça brasileira o reconhecimento desses documentos, atribuindo-lhes o mesmo valor probatório legalmente previsto para os instrumentos públicos lavrados em território nacional.
7.
Contudo, o valor probante desses documentos não tem o condão de afastar as exigências legais de capacidade e legitimidade, de modo que não tendo sido exigida a comprovação da condição de representante legal pela autoridade competente estrangeira, a regularidade da representação poderá ser objeto de dúvida e, portanto, se sujeitar à necessidade de comprovação judicial. 8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.845.712/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

11468076
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém/PA., 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025